Tribunal: TJMT
Processo: 0002159-46.2014.8.11.0032
Relator(a): MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-11-12
Data de publicação: 2024-11-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0002159-46.2014.8.11.0032
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCS DO BANCO DO BRASIL - CNPJ: 33.754.482/0001-24 (APELANTE), JOAO GILBERTO MONTENEGRO RODRIGUES - CPF: 053.449.014-02 (ADVOGADO), RENATO LOBO GUIMARAES - CPF: 524.248.801-82 (ADVOGADO), TERESA CRISTINA AMORIM PERES DA SILVA - CPF: 691.662.931-20 (ADVOGADO), SERGIO HEMING - CPF: 275.020.820-34 (APELADO), SERGIO HEMING - CPF: 275.020.820-34 (ADVOGADO), SILVEDI GENZ HEMING - CPF: 672.154.240-49 (APELADO), MARCOS VINICIUS BARROS OTTONI - CPF: 799.141.951-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Ementa
: DIREITO PRIVADO. RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. CONTRATO FIRMADO ANTES DA MP 2.170-36/2001. IMPOSSIBILIDADE. MANUTENÇÃO DA NULIDADE DA CLÁUSULA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Recurso de apelação cível interposto por instituição previdenciária contra sentença que julgou parcialmente
procedente embargos
à execução movidos pelos executados, afastando a aplicação da capitalização mensal de juros por conta de contrato celebrado antes da vigência da Medida Provisória nº 2.170-36/2001. No contrato, previa-se capitalização mensal de juros, mas a sentença manteve o entendimento de que apenas os contratos
firmados após a referida medida provisória
poderiam conter tal previsão.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
A questão em discussão consiste em definir a validade da capitalização mensal de juros em contrato firmado antes da Medida Provisória nº 2.170-36/2001 e, consequentemente, se a sentença deveria ser reformada para reconhecer a validade integral do contrato.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A capitalização de juros com periodicidade inferior a um ano é permitida apenas para contratos celebrados após a vigência da Medida Provisória nº 2.170-36/2001, desde que expressamente
pactuada, conforme entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema 247.

4.
Contratos anteriores à Medida Provisória nº 2.170-36/2001 não comportam capitalização de juros com periodicidade inferior a um ano, mesmo que tal previsão conste expressamente do contrato, por ausência de amparo legal.

5.
A cláusula de capitalização mensal de juros, sendo inaplicável, não caracteriza violação ao ato jurídico perfeito, uma vez que o afastamento dessa cláusula se fundamenta em normas posteriores que não autorizam tal capitalização nos contratos do período anterior à MP 2.170-36/2001.

6.
A sentença de primeira instância corretamente fixou as verbas honorárias proporcionalmente, respeitando o critério de sucumbência parcial, em conformidade com o artigo 85, § 2º, do Código de Processo Civil.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.
Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:
1
. A capitalização de juros com periodicidade inferior a um ano é válida apenas para contratos firmados após a vigência da Medida Provisória nº 2.170-36/2001, sendo nula nos contratos celebrados anteriormente.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988; MP 2.170-36/2001; CPC, art. 85, §2º; CDC.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Tema 247,
REsp
973827/RS, Segunda Seção, rel. Min. Maria Isabel
Galotti
,
DJe
24.9.2012.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de
apelação interposto
p

Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil (PREVI)
, contra sentença
(Id. 241879327 – fls. 1/6)
que julgou
parcialmente
procedente o
s
pedido
s

formulado
s
na inicial
apenas para afastar a aplicação da capitalização mensal de juros
,
em razão da celebração do contrato anterior à medida provisória n. 2170-36/2001, mantendo os demais termos do contrato,
condenando ambas
as partas ao pagamento das custas e honorários advocatícios
.

Em suas razões recursais,
Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil (PREVI)
,
afirma ser válida a capitalização mensal de juros expressamente pactuada, invocando o princípio do ato jurídico perfeito, uma vez que
não é permitida “
a intervenção judicial para modificar ou anular cláusulas contratuais livremente pactuadas, sem nenhum vício de vontade
”.

Assegura
que a sentença manteve a maior parte do contrato nos termos pactuados, razão pela qual os apelados devem arcar integralmente com o ônus sucumbencial.

Requer o provimento do recurso para que a sentença seja parcialmente reformada, reconhecendo a validade integral do contrato com a improcedência dos pedidos iniciais, e condenação dos apelados nas custas e honorários advocatícios.

Apesar de devidamente intimados (
Pje
Primeira Instância, expedientes, Id. 31050314 e 31050315), os apelados
Sérgio
Heming

e

Silvedi

Genz

Heming
deixaram de apresentar contrarrazões no prazo legal.

O recurso
é
tempestivo,
e o preparo fo
i
devidamente
recolhido (Id.

242555676
).

É o relatório.

Inclua-se em pauta
.

V O T O R E L A T O R

V O T O
(
MÉRITO
)

EXMO. SR. DES.
MARCOS REGENOLD FERNANDES
[RELATOR]

Colenda Câmara:

Conforme relatado, se trata
de recurso de apelação interposto p
or

Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil (PREVI
), que,

nos
embargos à execução
opostos por
Sérgio
Heming

e

Silvedi

Genz

Heming
,
julgou
parcialmente
procedente o
s
pedido
s

formulados
na inicial
,
tão somente
para afastar a aplicação da capitalização mensal de juros em razão da celebração do contrato anterior à medida provisória n. 2170-36/2001,
nos termos do entendimento uníssono do Superior Tribunal de Justiça,
mantendo os demais termos do contrato, e condenou ambas as partas ao pagamento das custas e honorários advocatícios, proporcionalmente.

No essencial, eis o teor da sentença
ora analisada
:

[...]

Dizem os embargantes, em síntese, que: (a) iliquidez do título; (b) ilegalidade na utilização da Tabela
Price

como sistema de amortização de dívida; (c) abusividade da capitalização de juros; (d) abusividade do coeficiente de equalização de

taxas; (e) multa contratual superior ao limite legal, devendo ser reduzida de 10% para 2%.

[...]

Não há óbice para a aplicação da Tabela
Price
, a qual não corresponde à prática de anatocismo, já tendo o

Superior Tribunal de Justiça se manifestado pela legalidade da adoção da referida tabela nos financiamentos (
REsp
755.340/MG, Rel.

Min. João Otávio de Noronha, DJU 20.2.06 e
REsp
587.639/SC, Rel. Min.
Franciulli
Netto, DJU 18.10.04).

Não obstante, o C. Superior Tribunal de Justiça possui entendimento sedimentado, em sede de recurso

repetitivo, que é ilegal a capitalização de juros, em qualquer periodicidade, no âmbito dos contratos do Sistema Financeiro da

Habitação (SFH)
.

[...]

Logo, é abusiva a previsão contratual de cobrança capitalizada dos juros incidentes sobre o valor do débito. A

cláusula sétima do contrato estabelece a incidência de capitalização mensal de juros: CLÁUSULA SÉTIMA:
‘
Que ficam ajustados

juros a taxa de 6% (seis por cento) ao ano, calculados sobre o saldo devedor e capitalizados mensalmente, os quais
elevar-se-a
a 8%

(oito por cento) ao ano, se o devedor perder a qualidade de associado da PREVI
’
.

Ademais, para ser admitida a cobrança de juros capitalizados é necessário que a capitalização esteja prevista

em contrato firmado após 31.03.2000. Isso porque, o C. Superior Tribunal de Justiça consolidou o posicionamento de que a

incidência de capitalização de juros em periodicidade inferior à anual somente
é autorizada nos contratos de operações financeiras

firmados na vigência da Med
ida Provisória n° 1.963-17/2000. [...]

Nesse esteio, não há que se falar em abusividade na utilização da tabela
price
em contrato. Todavia, não é possível a

capitalização de juros, ainda que contratada, notadamente porque além de se tratar de contrato do Sistema Financeiro da Habitação, o

instrumento foi celebrado antes da Medida Provisória 2.170-36/2001.

Desse modo, a incidência de capitalização mensal de juros deve ser afastada dos cálculos do contrato de

financiamento objeto de discussão, uma vez que foi firmado em de 01 de janeiro de 1994.

[...]

Ante o exposto, julgo parcialmente procedentes os EMBARGOS À EXECUÇÃO, apenas para afastar a

aplicação da capitalização mensal de juros, porque o contrato firmado entre as partes foi celebrado antes da medida provisória que

passou a possibilitar referida capitalização.
Outrossim
, julgo improcedentes os demais pedidos do embargante quanto a forma de

correção, afastamento da CET, multa contratual, taxas de juros, que deverão ser aplicadas e calculadas de acordo com o contrato

celebrado entre as partes.

Diante da sucumbência parcial, condeno as partes ao pagamento das custas e despesas processuais, que serão

rateadas na mesma proporção, bem como dos honorários advocatícios,
os quais arbitro
, por equidade, em R$ 4.000,00, com

fundamento no artigo 85, §8º,

do Código de Processo Civil, os quais deverão ser pagos por cada parte ao causídico adverso, vedada a

compensação.

[...] (Id.
241879327 – fls. 6
).

A controvérsia
recursal consiste na possibilidade
ou não
da manutenção da capitalização mensal de juros estipulada no contrato de compra e venda
com pacto de hipoteca formalizado por meio de Escritura Pública de Compra e Venda (
Pje
Primeira Instância, 0001149-35.2012.8.11.0032, Id. 65638544 – fls. 16)
,
realizado na data de 9/12/1993
,
registrado no Cartório do 1º Ofício da Comarca de Rosário Oeste/MT, cuja hipoteca recaiu sobre
o imóvel matrícula
n. 11.912.

No contrato foi estipulado
que os embargantes, ora apelados, pagariam o valor de Cr$ 18.834.744,90 (dezoito milhões, oitocentos e trinta e quatro mil, setecentos e quarenta e quatro cruzeiros e noventa centavos), em 240 (duzentos e quarenta) parcelas.

O argumento do apelante é de que
o afastamento da capitalização mensal de juros viola o princípio do ato jurídico perfeito, uma vez que o contrato foi livremente pactuado entre as partes.

Sem maiores delongas,
razão não assiste ao apelante.

Isso porque
,
sobre a questão, o Superior Tribunal de Justiça possui o entendimento consolidado, em sede de recursos repetitivos (Tema 247), de que
a capitalização mensal de juros
somente é permitida em contratos celebrados
após
a
vigência da Medida Provisória
1.963-17/2000, convertida na Medida Provisória
2.170-36/2001
,
o que não é o caso, uma vez que o contrato objeto do recurso foi celebrado nos idos 1993.

À
propósito, as teses fixadas no Tema 247, do Superior Tribunal de Justiça:

“
É permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior a um ano em contratos celebrados
após 31.3.2000
, data da publicação da Medida Provisória n. 1.963-17/2000 (em vigor como MP 2.170-36/2001), desde que expressamente pactuada". "A capitalização dos juros em periodicidade inferior à anual deve vir pactuada de forma expressa e clara. A previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada
".
(STJ, Segunda Seção,
REsp

973827/RS recurso
repetitivo, relatora Ministra Maria Isabel
Galotti
,
Dje
24/9/2012).

Como dito, n
o caso dos autos, o contrato foi firmado antes dessa normativa, de modo que a cláusula de capitalização mensal de juros, ainda que presente, não pode prevalecer.

Com efeito, o Su
perior Tribunal de Justiça
conso
lidou esse entendimento
contrário à capitalização de juros em contratos firmados anteriormente à MP nº 2.170-36/2001,
por
considera
r

essa prática
abusiva e contrária aos princípios do Código de Defesa do Consumidor
, pelo que o
afastamento da capitalização mensal não infringe o ato jurídico perfeito, mas busca garantir a legalidade e a conformidade do contrato com o ordenamento jurídico, promovendo equilíbrio e proteção ao consumidor.

Assim, a decisão de afastar a capitalização de juros não representa uma violação ao ato jurídico perfeito, mas sim o cumprimento da legislação vigente à época da formação do contrato.

Portanto, a
sentença
está em consonância com a jurisprudência dominante, sendo correto o afastamento da capitalização mensal de juros no contrato celebrado entre as partes
, não havendo falar em sua alteração neste ponto.

No tocante ao pleito de
condenação integral dos
apelados
ao pagamento de honorários,
vê-se que a
sentença
a
giu com acerto ao distribuir proporcionalmente as verbas honorárias, uma vez que houve parcial procedência dos embargos, beneficiando ambas as partes em pontos específicos.

Deveras, o artigo
85, § 2º, do Código de Processo Civil determina que a fixação de honorários
deve
observar o critério da proporcionalidade e da razoabilidade, o que foi respeitado pela sentença.

Em conclusão,
ao afastar apenas a capitalização mensal de juros e manter as demais disposições contratuais, o
J
uízo
a quo
corretamente aplicou a
sucumbência parcial, com rateio proporcional das custas e honorários, considerando o êxito parcial obtido por ambas as partes
.

Por todo o exposto, conheço e
NEGO

PROVIMENTO
ao recurso,
mantendo a sentença integralmente.

De resultado, majoro os honorários fixados na Primeira Instância em 5% (cinco por cento), consoante o artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil
.

É como VOTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/11/2024